Tribunal: STF
Processo: HC 272106
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus — HC 1.037.034/ES, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE DO PRESENTE WRIT. RETROATIVIDADE DA LEI N. 13.964/2019. APLICAÇÃO AO CASO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO PELO OFENDIDO. REPRESENTAÇÃO JÁ CONSTANTE DOS AUTOS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. O Agravo em Recurso Especial n. 2.935.855/ES não foi conhecido, inexistindo, portanto, exame de mérito do referido recurso, de maneira que não se verifica qualquer impedimento ao conhecimento e à análise do presente writ.
2. A aplicação da retroatividade da Lei n. 13.964/2019 ao caso concreto não conduz à nulidade da sentença quando a representação do ofendido pode ser depreendida do boletim de ocorrência já constante dos autos.
3. A tese de arrependimento posterior foi afastada pelo acórdão estadual por inexistência de voluntariedade, conclusão cujo reexame demanda revolvimento fático-probatório, vedado na via eleita.
4. Ordem denegada (doc. 4, p. 404).

Nesta impetração, busca-se:

a) Seja conhecido e provido o presente writ para conceder a ordem, in limine, a fim de obstar os efeitos do trânsito em julgado da ação penal originária n 0005207-75.2016.8.08.0048.
b) Seja conhecido e provido o presente Writ, a fim de conceder a Ordem para
b.1) Reformar o acórdão objurgado e reconhecer a nulidade da sentença condenatória diante da ausência de condição de procedibilidade (representação da vítima), determinando a intimação do ofendido ou do seu representante legal para oferecer representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência.
b.2) Subsidiariamente, reconhecer o arrependimento posterior e diminuir a pena dos Pacientes em dois terços;
Pugnamos também pela não inclusão dos autos no julgamento virtual, eis que a defesa do Paciente deseja realizar sustentação oral, razão pela qual pugnamos também pela intimação do respectivo ato (doc. 1, pp. 16-17).
 
É o relatório. Decido.

Este habeas corpus é inviável.

Inicialmente, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

No caso, para afastar as alegações defensivas e denegar a ordem de habeas corpus, o STJ destacou os seguintes aspectos:

Inicialmente, no que tange ao eventual óbice à impetração do habeas corpus, cumpre consignar que o Agravo em Recurso Especial n. 2.935.855/ES não foi conhecido, inexistindo, portanto, exame de mérito do referido recurso. Desse modo, não se verifica qualquer impedimento ao conhecimento e à análise do presente writ.
Quanto ao mérito, em relação à alegação de retroatividade da Lei n. 13.964/2019, a qual passou a exigir a representação da vítima no crime de estelionato, o Tribunal de Justiça não acolheu o pleito mediante os seguintes fundamentos (fl. 44):
Acerca da representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal, embora o tema não tenha sido debatido anteriormente no processo que deu origem à condenação impugnada, a pretensão autoral não merece ser acolhida, porquanto as Câmaras Criminais Reunidas desta Corte entendem que "a necessidade de representação dos ofendidos, no crime de estelionato, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não alcança os processos cuja denúncia foi apresentada antes da vigência do citado Diploma legal" (RvCrim 5012203-41.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, 08/05/2023).
Assim sendo, considerando que a denúncia nos autos originários foi recebida em 18/07/2016, portanto, antes da vigência do Pacote Anticrime, não deve a regra em cotejo retroagir para alcançar os fatos pelos quais os autores foram condenados.
Todavia, entendo que assiste razão à defesa neste ponto.
De fato, conforme mencionado pelo Parquet Federal (fl. 763), ainda se encontra pendente de julgamento pela Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça o Tema Repetitivo 1.138, no qual se discute a tese de "retroatividade ou não da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime)".
Não obstante, já há algum tempo, este Tribunal passou a adotar o mesmo entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, considerando que a norma que trata do requisito de procedibilidade da ação penal pública condicional referente à "representação do ofendido", a alteração legal da Lei n. 13.694/2019 deve ser aplicada de forma retroativa, mesmo após o recebimento da denúncia, conforme consignado no julgamento do AgRg no AREsp n. 2.287.672/MG, Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de 9/9/2025.
À luz desse entendimento, verifica-se que, no caso em exame, a denúncia foi recebida em 18/7/2016, ao passo que o trânsito em julgado somente ocorreu em 7/2/2023, isto é, em momento anterior à alteração legislativa. Evidencia-se, assim, a subsunção ao critério temporal estabelecido, impondo-se, por conseguinte, o reconhecimento da retroatividade da condição de procedibilidade.
Contudo, conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar, consta às fls. 86/88 dos autos boletim de ocorrência registrado pela vítima (fl. 754). Dessa forma, constatado que a vítima, inequivocamente, levou ao conhecimento da autoridade policial o fato criminoso, manifestando evidente interesse na persecução penal, resta plenamente satisfeito o requisito relativo à condição de procedibilidade da ação penal, porquanto a representação do ofendido, nas ações penais públicas condicionadas à representação, prescinde de formalidade, de modo que entendo cumpridas as exigências legais (AgRg no AREsp n. 1.872.091/DF, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 16/12/2022).
Portanto, atendida a condição de procedibilidade, não há falar em nulidade da sentença.
Noutro giro, a tese de arrependimento posterior também não comporta acolhimento.
A esse respeito, disse o acórdão atacado (fl. 46):
In casu, embora os bens tenham sido recuperados, foi necessário o ajuizamento de demanda judicial pela vítima, o que lhe importou não apenas prejuízos materiais, como danos extrapatrimoniais, superando aquilo que é inerente ao tipo penal.
Como se sabe, "a causa de diminuição de pena relativa ao artigo 16 do Código Penal (arrependimento posterior) somente tem aplicação se houver a integral reparação do dano ou a restituição da coisa antes do recebimento da denúncia, variando o índice de redução da pena em função da maior ou menor celeridade no ressarcimento do prejuízo à vítima" (STJ, AgRg no HC n. 781.828/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).
Conforme a documentação acostada aos autos, a denúncia foi recebida em 18/07/2016, portanto, após o ressarcimento da vítima, na medida em que a demanda judicial por ela ajuizada foi extinta em junho do mesmo ano em razão da desistência da vítima decorrente do distrato celebrado com os réus.
Ocorre que, ao que se apura dos autos, o distrato ocorreu em 27/04/2016 e o termo de quitação foi lavrado em 25/05/2016, portanto, posteriormente ao início tanto da ação cível ajuizada pela vítima quanto do procedimento inquisitivo deflagrado em março de 2016, dos quais já tinham ciência os acusados quando da celebração do distrato, o que é corroborado pelas declarações da vítima, destacadas pelo E. Des. Pedro Valls Feu Rosa, de que "apenas conseguiu reaver o prejuízo causado após competente Ação Cível, em que os acusados, evidentemente acuados pelas apurações na esfera criminal, tentam eximir sua responsabilidade por terem “devolvido” o bem ilicitamente subtraído".
Fica, assim, afastada a voluntariedade necessária ao reconhecimento do art. 16 do CP. Neste sentido:
Verifica-se que o Tribunal de origem não reconheceu o pleito de configuração de arrependimento posterior em razão da não caracterização da voluntariedade exigida pela lei, vejamos.
O art. 16 do Código Penal estabelece que, [n]os crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.
A defesa sustenta que não [há] que se falar em ato involuntário do agente, eis que efetuou o pagamento de forma espontânea (fl. 13).
Neste ponto, ressalto que, nos termos do disposto na norma, o arrependimento posterior exige voluntariedade e não espontaneidade.
Nesse norte, tendo o acórdão firmado a premissa de inexistência da voluntariedade exigida, rever tal conclusão reclamaria ampla incursão no acervo fático-probatório, inviável nesta via eleita.
Esta também foi a conclusão esposada pelo Parquet Federal em seu parecer (fl. 763):
Por fim, não há que se falar em arrependimento posterior, em especial porque o Tribunal estadual, com fundamento no acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não houve voluntariedade. Rever tal conclusão, como pretende a Defesa, exigiria o reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do writ.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (doc. 4, pp. 407-410).

Além disso, verifico que a questão sob exame foi suscitada pela defesa pela primeira vez apenas em sede de revisão criminal, ou seja, após o trânsito em julgado da condenação (doc. 3, pp. 19-50). Tal circunstância impede a incidência da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte que reconheceu a retroatividade da exigência de representação da vítima nas ações penais em curso relativas ao crime de estelionato, cuja natureza passou a ser condicionada à representação, nos termos do § 5º do art. 171 do Código Penal, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019.

Isso porque, embora seja possível a aplicação dessa regra a processos em andamento, inclusive após o oferecimento da denúncia, tal retroatividade encontra limite no trânsito em julgado da condenação.

Essa conclusão ocorreu no julgamento do HC 208.817 AgR/RJ, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, nos termos da seguinte ementa:
 
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PARA O CRIME DE ESTELIONATO COMUM. INCLUSÃO DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA (Tribunal Pleno, DJe 2/5/2023).

Diante das circunstâncias específicas do caso em análise, não verifico a ocorrência de teratologia ou ilegalidade flagrante que autorize a superação do óbice processual decorrente do trânsito em julgado da condenação.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator